Tribunal: TJBA
Processo: 8000557-55.2024.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000557-55.2024.8.05.0045

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: ANA NUNES FERRAZ BRITO

Advogado(s):HAIFA NUNES SILVEIRA, MAYCON MARINHO FERRAZ, DANILO MARINHO FERRAZ

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA E SEMIANALFABETA. HIPERVULNERABILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE ASSINATURA. FALHA DO BANCO EM PROVAR A AUTENTICIDADE E A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS E LOGS DE SAQUE INSUFICIENTES. DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA ALIMENTAR COMPROVADOS POR EXTRATOS DO INSS. NULIDADE DOS CONTRATOS RECONHECIDA EM PARTE NA SENTENÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO APÓS ESTA DATA. DANO MORAL CONFIGURAD
O
. MAJORAÇÃO DO
V
ALOR
INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO
EM PARTE
O ADESIVO
DA AUTORA
E IMPROVIDO O DO RÉU.

I. Caso em exame

Apelações interpostas por Banco do Brasil S/A e, de forma adesiva, por Ana Nunes Ferraz Brito, contra sentença que declarou a inexistência de três contratos de empréstimo consignado, condenou o banco à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.400,00, mantendo válidos dois contratos restantes.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o banco comprovou a existência e regularidade dos contratos tidos como inexistentes na sentença, bem como a legalidade dos descontos realizados; e
(ii) saber se os contratos mantidos pela sentença também deveriam ser declarados inexistentes, com respectiva repetição do indébito e majoração da indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A relação é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, que não comprovou a regularidade dos contratos nem o recebimento dos valores pela autora.

Os contratos nº 844438386 e 817339296 também carecem de prova de consentimento válido e da efetiva disponibilização dos valores, impondo-se o reconhecimento de sua inexistência.

A restituição simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data deve abranger os cinco contratos.

O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 5.000,00, diante da multiplicidade de contratos e persistência dos descontos indevidos.

IV. Dispositivo

Apelação do Banco do Brasil S/A desprovida. Recurso adesivo da autora parcialmente provido para declarar inexistentes os contratos nº 844438386 e 817339296, estendendo a repetição do indébito a todas as operações e majorando os danos morais para R$ 5.000,00. Inversão integral da sucumbência em desfavor do réu. Fixação de honorários recursais em 12% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, p.u.; CPC, arts. 373, II; 429, II; 85, §§2º e 11.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000557-55.2024.8.05.0045, em que figura como apelante e apelado simultaneamente BANCO DO BRASIL S/A e ANA NUNES FERRAZ BRITO.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
dos recursos e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO DO BRASIL
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ANA NUNES FERRAZ BRITO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-238